Tribunal: TJMT
Processo: 1002518-47.2017.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002518-47.2017.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CINTHIA DE FATIMA ARANTES HEITOR - CNPJ: 19.994.451/0001-10 (EMBARGADO), EDGARD ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 324.442.658-15 (ADVOGADO), DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN - CPF: 119.933.158-96 (EMBARGANTE), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), A. S. V. (EMBARGADO), DILEIA KELLE DA SILVA - CPF: 024.145.001-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE CORRETAGEM SOBRE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA ENTRE AS PARTES – PROPOSTA DE COMPRA E VENDA ASSINADA – COMPRADOR QUE SE RESPONSABILIZOU PELO PAGAMENTO – POSTERIOR ARREPENDIMENTO DO NEGÓCIO PELO VENDEDOR - COMISSÃO DEVIDA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 725 DO CC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO – AUSÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1002518-47.2017.8.11.0040

EMBARGANTE: DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN

EMBARGADO: CINTHIA DE FATIMA ARANTES HEITOR

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Denis Geisson de Souza Fardin,
contra acórdão proferido no RAV nº 1002518-47.2017.8.11.0040, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE CORRETAGEM SOBRE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA ENTRE AS PARTES – PROPOSTA DE COMPRA E VENDA ASSINADA – COMPRADOR QUE SE RESPONSABILIZOU PELO PAGAMENTO – POSTERIOR ARREPENDIMENTO DO NEGÓCIO PELO VENDEDOR - COMISSÃO DEVIDA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 725 DO CC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Parte autora que logrou comprovar que, com o seu trabalho, aproximou as partes (vendedor e comprador) com a assinatura da proposta de compra e venda, inclusive com pagamento de sinal por parte do comprador, de modo que se a corretora intermediou o negócio imobiliário, eventual e posterior arrependimento/desistência do negócio, não implica no seu direito ao recebimento pelo serviço de corretagem prestado.

Aquele que realiza trabalho de corretagem tem direito à comissão pela intermediação do negócio, ainda que posteriormente ocorra o arrependimento por qualquer dos contratantes.

Acerto da sentença que julga procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento da corretagem devidamente prevista na proposta assinada”.

Diz que o acórdão foi omisso no que tange ao prejuízo oriundo da não produção de provas orais, bem assim diante da ausência da autora embargada na audiência de instrução e julgamento.

Argumenta que foi cerceado seu direito de defesa, porque pretendia comprovar suas teses por meio do depoimento pessoal da autora, contudo, a mesma não compareceu à audiência, o que viola o decisum por ausência de fundamentação legal (artigo 489, §1º, inciso IV do CPC.

Pede seja sanado o suposto vício para ao final prover o recurso de apelação, ou se rejeitados os declaratórios, prequestiona os artigos
1.022, inc. II, do CPC/2015, art. 1.025, do CPC/2015, art. 489, §1º, inc. IV, do CPC/2015, art. 373, inc. I, do CPC/2015, art. 7º, do CPC/2015, art. 385, §1º do CPC/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002518-47.2017.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Embargante pretende, em síntese, seja sanado suposto vício da omissão, cujo ponto, assegura, se tivesse sido devidamente enfrentado no acórdão, teria como consequência o provimento do recurso de apelação em exame.

Pois bem.

No caso em questão, verifica-se que de forma clara e sintetizada, o acórdão apreciou e decidiu, de forma fundamentada, a insurgência do recorrente e especificadamente no ponto considerado omisso
(cerceamento de defesa – pena de confissão)
, consta no acórdão impugnado (id 15
8547699
):

“
De início, diante da ausência injustificada da autora à audiência designada, o requerido pugna seja aplicada pena de confissão, nos termos do art. 385, §1º, do CPC.

Insta pontuar que a pena de confissão conduz a uma presunção relativa, não absoluta, razão pela qual é necessário sopesar a confissão ficta com os demais elementos probatórios presentes nos autos.

Ocorre que a tese do requerido ora apelante de que só seria devida a comissão caso a autora apelada realizasse outros dois negócios não encontra o menor indício probatório e,
no caso em exame o depoimento pessoal da autora não suplantaria a prova documental por ela mesmo produzida, no caso, a
Proposta de compra e venda de imóvel juntada pela apelada
, devidamente assinada pelo apelante.

É dizer, portanto, que mesmo que fosse aplicada a confissão ficta da autora, não importaria acolher a tese do apelante, na medida em que a prova documental produzida pela autora, é diametralmente oposta ao que argumenta o requerido
”
.
(grifei)

Nota-se assim, que
o entendimento foi de q
ue mesmo que fosse repetido o ato
-
des
ignação de audiência de instrução e julgamento
para oitiva da autora
-,

não teria serventia na medida em que a ação
se encontra
suficientemente instruída com prova documental
que aponta tese totalmente contrária ao que o apelante aduz que provaria com o depoimento pessoal.

Em conclusão, sem dificuldade de compreensão e por raciocínio lógico, da leitura simples e sistematizada do acórdão, observa-se que a controvérsia em exame foi devidamente abordada e decidida no acórdão, apenas se deu sentido contrário aos interesses do o
ra
Embargante.

Destaca-se que não há obrigação do julgador responder todas as alegações das partes, nem de analisar todos os dispositivos legais citados. Basta que fiquem expressos os motivos que reputam suficientes para sua conclusão, exatamente como ocorreu no caso em exame.

O colegiado ao lançar sua decisão utiliza argumentos para fundamentá-la, com o que obedece ao comando do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e do inciso II, do artigo 489 do Código de Processo Civil, nos limites de cognição e devolução da matéria examinada,
cujo descontentamento das partes com sua compreensão, correta ou incorreta, desafia o recurso pertinente da parte interessada
.

A irresignação com o julgamento proferido no feito não tem cabimento em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação declaratória cumulada com reparação por danos morais, em razão de inadimplemento contratual de contrato de compra e venda de imóvel.

2
. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1740140/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021,
DJe
28/04/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Omissão - Inocorrência – Enfrentamento de todas as questões suscitadas no recurso – Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos – Prequestionamento - Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado – Julgador que não está adstrito a enfrentar a integralidade dos artigos citados – Decisão fundamentada - Embargos rejeitados.
”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1062194-49.2019.8.26.0100; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43ª Vara C
í
vel; Data do Julgamento: 08/06/2021; Data de Registro: 08/06/2021)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios. Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais
prequestionados
pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018,
Publicado
no DJE 27/04/2018)

Por fim, para eventual fim de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

Desnecessária a utilização do recurso integrativo para o prequestionamento de normas que, ainda que implicitamente, tenham orientado a formulação do pleito deduzido, a elaboração da defesa do adverso ou a formação do posicionamento adotado pelo órgão ad quem.

Nesse sentido:

“'O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado' (STJ-Corte Especial, ED no
REsp
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os embargos,
v.u
., DJU 16.8.99, p. 37). 'Se a questão federal foi debatida no Tribunal 'a quo', desnecessária a menção expressa, no acórdão, do dispositivo cuja violação se alega' (RSTJ 148/247)”. ('Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor', Theotonio Negrão, Saraiva, 2010, 42ª edição, nota 3 ao art. 255 do RISTJ, p. 1783).

No mais, desnecessário
prequestionar
a aplicação dos dispositivos legais supostamente não examinados se a matéria objeto da discussão já tiver sido ventilada anteriormente, ao menos implicitamente, consoante o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Configura-se o prequestionamento implícito quando o Tribunal de origem emite juízo de valor em torno da tese recursal, ainda que de maneira sucinta e sem referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados” (STJ, 3ª turma,
REsp
n° 1.370.152/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Boas
Cueva
,
DJe
13.11.2015).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado e prequestionamento para viabilizar a interposição de recurso competente – Órgão jurisdicional que não pode servir de consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional – Inadmissibilidade – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Rejeição.” (
TJSP; Embargos
de Declaração Cível 2066070-04.2019.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2022; Data de Registro: 17/02/2022)

Nesse passo, o acórdão embargado analisou detida e convenientemente a matéria controvertida, pelo que nem mesmo para fim de prequestionamento, é caso de provimento.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023